Tribunal: STF
Processo: ARE 1323150
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 145-146):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TESE FIXADA PELO STF NO RE 870.974. 



    1. Trata-se, na origem, de execução de título judicial oriundo da ação coletiva nº 0002254- 59.2009.4.02.5101, impetrada pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas no IBGE - DAPIBGE, relativa ao pagamento da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade, na forma do art. 80 da Lei 11.355/2006.



    2. No tocante ao argumento da ilegitimidade ativa dos exequentes, ora agravados, cabe destacar que impor a obrigação de comprovar a condição de associado na data do ajuizamento depois do desmembramento da execução em pequenos grupos, é uma exigência desmesurada, haja vista que não se faz necessária aos exempregados do IBGE a comprovação de filiação à entidade associativa para serem alcançados ou beneficiados pelo acórdão em ação coletiva.



    3. No caso de execução individual em sede de ação coletiva, a competência é concorrente entre o Juízo do domicílio do beneficiário e o do prolator da sentença, por aplicação dos arts. 98, § 2º, inciso I, e 101, inciso I, da Lei nº 8.078/90, ante a ausência de legislação específica para disciplinar ações coletivas desta natureza.



    4. Deste modo, considerando que a sentença coletiva foi proferida pelo Juízo da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, trata-se de opção dos credores promoverem a execução na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em aplicação de jurisprudência desta Corte.



    5. No tocante à alegada inexigibilidade do título, em razão da edição da Súmula Vinculante nº 20, o tema em questão foi amplamente debatido pelo Mandado de Segurança Coletivo nº 2009.51.01.002254-6, o qual já transitou em julgado, não sendo cabível, portanto, limitar os direitos reconhecidos pelo decisum na fase processual de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    6. Ademais, verifica-se que a execução individual refere-se à liquidação e cobrança das verbas em atraso, haja vista que a implementação da diferença de gratificação no contracheque dos exequentes, conforme determinação do título judicial, já foi cumprida pelo IBGE.



    7. Em recente decisão (03/10/2019), o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 810 da repercussão geral, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração opostos nos autos do RE 870947, bem como não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    8. Quanto aos juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida no RE 870947, manteve a inconstitucionalidade da atualização monetária pela TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, afastando a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, devendo, em substituição a mesma, ser aplicado o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).



    9. Dessa forma, in casu, nas condenações impostas à Fazenda Pública, em relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, conforme previsto no item 4.2.1.1, do Manual de Cálculos da Justiça Federal, afastando-se a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 e, com relação aos juros de mora, deverá ser aplicado o item 4.2.2 e sua nota 3, do mesmo Manual, cujo entendimento está de acordo com a tese fixada pelo STF no RE 87097410.



    10. Consigne-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que não se revela necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral.



    11. Agravo de instrumento desprovido. Efeito suspensivo revogado.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 181).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXI, LIII, LIV e LXX, b; 8º, III e 103-A, da Constituição da República, bem como à Súmula 20 do STF. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 4, p. 198):



    “Com a exigência de demonstração da filiação à entidade associativa no momento do ajuizamento da ação coletiva, o que se busca evitar, em flagrante ofensa a ordem jurídica, é que, muito após o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo, servidores se associem e proponham a execução individual. A hipótese, caso verificada, seria grave: servidores ingressariam na associação e adeririam ao processo após o trânsito em julgado, já na fase de execução, quando deveriam ter aderido junto à inicial.



    Verificando-se a decisão transitada em julgado objeto da presente execução, não se pode inferir que ela tenha conferido aos servidores do IBGE o direito ad aeternum de, filiando-se à associação posteriormente à decisão, dela se beneficiarem, incluindo-se os que se aposentaram após a decisão e os que vierem a se aposentar no futuro, em qualquer época, sendo desnecessário, por óbvio, que no título executado constasse expressa referência à abrangência da decisão apenas aos filiados à época do ajuizamento da ação ou, quando muito, do seu trânsito em julgado."



    Em um primeiro momento, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, indicando como recurso-paradigma o RE 1.293.130-RG, Tema 1119 da repercussão geral (eDOC 9). 



    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região proferiu novo juízo de admissibilidade, nos seguintes termos (eDOC 282, p. 1):



    “O acórdão recorrido negou provimento ao agravo interposto pelo IBGE e manteve a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, ressaltando, no que se refere à legitimidade para a execução do julgado, quem em se tratando de execução de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, “não se faz necessária aos ex-empregados do IBGE a comprovação de filiação à entidade associativa para serem alcançados ou beneficiados pelo acórdão” (evento 28). 



    Assim, tendo em vista que o acórdão está em perfeita sintonia com o entendimento expresso pelo STF acerca do tema 1119, nego seguimento ao recurso extraordinário, nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, do CPC, determinando o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise dos demais pontos impugnados pelo recorrente no ARE 1.323.150/RJ.”



    Após, os autos foram remetidos a esta Corte.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 



    Segundo o § 2º do art. 1.030 do CPC/2015, a decisão, nesta hipótese, deve ser impugnada por agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo, providência não tomada pela parte Recorrente. 



    Assim, no ponto, o recurso não merece conhecimento. 



    Quanto à questão remanescente, a irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, destaco do voto condutor do acórdão recorrido, em sede de apelação cível, os seguintes fragmentos (eDOC 209):



    “No tocante ao argumento da ilegitimidade ativa dos exequentes, ora agravados, cabe destacar que impor a obrigação de comprovar a condição de associado na data do ajuizamento depois do desmembramento da execução em pequenos grupos, é uma exigência desmesurada, haja vista que não se faz necessária aos ex-empregados do IBGE a comprovação de filiação à entidade associativa para serem alcançados ou beneficiados pelo acórdão em ação coletiva. 



    Acerca dos legitimados ativos para o ajuizamento das ações ordinárias coletivas, a Constituição Federal de 88 em seu art. 5º, LXX, definiu dois universos distintos e fundamentados, no sentido de substituição processual: 



    “LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a) partido político com representação no Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;” 



    Nesse sentido, a figura processual da substituição significa estar em Juízo em nome próprio na defesa de interesses de outrem, de quem não se necessita de autorização para a proposição da causa. Assim, as associações têm legitimidade para demandar em juízo a tutela de direitos coletivos dos integrantes de toda a categoria que representam, in casu, os servidores/funcionários do IBGE, legitimando os agravados para a propositura individual da execução de sentença, sejam filiados ou não à entidade.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Com efeito, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 909.923-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.10.2016). 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. - A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário. - A discussão em torno da integridade da coisa julgada, por reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da "res judicata", torna incabível o recurso extraordinário. É que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, "in concreto", dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduz matéria revestida de índole infraconstitucional, podendo caracterizar situação de eventual conflito indireto com o texto da Carta Política (RTJ 182/746), circunstância que pré-exclui a possibilidade de adequada utilização do recurso extraordinário. Precedentes. (AI 733272 AgR, Relator MIN. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe-218 PUBLIC 20-11-2009 EMENT VOL-02383-09 PP-01797)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DO EXAME PRÉVIO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 792813 AgR, Relatora MIN. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-064 PUBLIC 01-04-2014)



    Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que se aplicou o precedente da sistemática da repercussão geral (Tema 1119), nos termos do artigo 932, III, do CPC, e nego provimento ao recurso no que tange às questões remanescentes, com base nos arts. 932, IV, “a”, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente